Tribunal: STF
Processo: Rcl 53967
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sindicato Rural de Bastos contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos da Ação Civil Pública nº 0010505-80.2018.5.15.0065, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 de repercussão geral).



    A parte reclamante narra que, na ação civil pública em referência,



    “o Sindicato dos Empregados Rurais de Bastos postula a concessão de pausas destinadas à recuperação de suposta sobrecarga muscular decorrente do trabalho, pedido que foi acolhido pelo Juízo da Vara do Trabalho de Tupã/SP. Houve interposição de Recurso Ordinário na qual manteve a sentença de primeiro grau, não ocorrendo o trânsito em julgado.”



    Afirma que a autoridade reclamada, com fundamento “nas NR- NR-17 e 31 (Art. 72 da CLT, por analogia), do Ministério do Trabalho,”



    “confirmou a sentença e condenou o réu daquela ação, assistido pelo Reclamante, à concessão de pausas ergonômicas e ao pagamento de horas extras para os empregados do depósito de classificação de ovos, sem observar que há norma coletiva específica tratando do assunto (convenção coletiva de 2016/2017, cláusula vigésima quinta).” 



    Defende que 



    “o acolhimento do pedido nos autos da ação civil pública em comento se deu à revelia de Convenção Coletiva de Trabalho que dispunha sobre o assunto, entendendo a Corte Trabalhista pela ilicitude do objeto da negociação coletiva e negando vigência ao princípio da prevalência do negociado sobre o legislado”.



    Discorre, ainda, que é 



    “[l]ícito à negociação coletiva dispor sobre normas de jornada de trabalho, conforme expressamente permitido pelo Art. 7º, XIII, da CF, e há previsão nas CCTs de direitos superiores aos previstos na legislação ordinária. Isso porque, a NR-31 não elenca a quantidade de pausas e nem o seu tempo de duração, enquanto as convenções coletivas aumentaram o patamar de direitos dos empregados, ao menos em relação ao setor do depósito de ovos. 



    A afirmação pura e simples de que as normas coletivas não deveriam ser aplicáveis por não se tratar de ‘pausas intervalares para alimentação’ não se coaduna com as barreiras ao ativismo judicial trazidas no Art. 8º, §2º, da CLT. Logo, é indiscutível validade da convenção coletiva quanto ao tema, eis que traduz a autonomia da vontade, nos termos do Art. 7º, XXVI, da CF.”



    Requer que seja deferido pedido liminar para “determinar a suspensão da Ação Civil Pública nº 10010505-80.2018.5.15.0065, até decisão final da presente reclamação”



    No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado, “atribuindo-se todos os efeitos da decisão definitiva a ser proferida por este E. STF no ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)”.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao dar andamento ao feito de origem. 



    No caso em tela, a autoridade reclamada manteve sentença, na qual condenou SUMIHIRO MURAKAMI (GRANJA MURAKAMI, FAZENDA MURAKAMI, GRANJA MURAKAMI-SEÇÃO GLÓRIA II), representado pelo ora reclamante, a implementação em favor “dos trabalhadores que se ativam no depósito de ovos e nos setores com riscos biomecânicos médios/elevados (análise ergonômica juntada), os intervalos previstos na NR 31 (artigo 72 da CLT, por analogia), sob pena de multa diária”(e-DOC 18, p. 14), assim como ao pagamento de horas extras decorrentes da supressão parcial do intervalo intrajornada. 



    É incontroverso nos autos que a redução do intervalo intrajornada era apoiada em acordo coletivo, conforme se depreende do seguinte trecho de interesse da sentença exarada pela Vara do Trabalho de Tupã:



    “A cláusula 25ª da CCT 2016/2017 (vigente desde fevereiro de 2016 até janeiro de 2017), firmada entre a requerente e o Sindicato Rural de Bastos contempla a seguinte previsão: ‘será concedida pausa de dez minutos a cada duas horas de trabalho aos empregados nos depósitos de padronização de ovos nas granjas’. A CCT 2017/2018, firmada entre as mesmas entidades sindicais, traz idêntica previsão.” (e-Doc. 18, p. 9).



    Por oportuno, destaco, ainda, trecho do acórdão do TRT 15 que manteve a aludida sentença:



    “Pelo mesmo fundamento acima exposto, correta a r. sentença ao entender que as Convenções Coletivas não de vem prevalecer, no caso, sobre as Normas Regulamentadoras, editadas pelo Ministério do Trabalho em Emprego, observando-se a r. sentença determinou a dedução dos intervalos ergonômicos já concedidos pelo empregador.”(e-Doc 24, p.10)."



    Logo a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. 



    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):



    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”



    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao dar andamento ao feito de origem, violou a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a reclamação para suspender os efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0010505-80.2018.5.15.0065, a fim de que a autoridade reclamada, de acordo com a sistemática de precedentes, analise o processo à luz da recente tese firmada pelo Supremo no Tema nº 1.046 da repercussão geral, cuja ata de julgamento foi publicada no dia 14/06/22.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente